Tribunal: TJSP
Processo: 1000486-04.2023.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. Rescisão Contratual c/c Devolução do Preço c/c Indenização por Danos Morais. Sentença que julgou procedente a ação e improcedente a reconvenção. Adequação. Incontroverso pagamento integral do preço. Ausente prova da adequada prestação dos serviços contratados, ainda que em parte. Empresa que não se desincumbiu do seu

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. Rescisão Contratual c/c Devolução do Preço c/c Indenização por Danos Morais. Sentença que julgou procedente a ação e improcedente a reconvenção. Adequação. Incontroverso pagamento integral do preço. Ausente prova da adequada prestação dos serviços contratados, ainda que em parte. Empresa que não se desincumbiu do seu exclusivo ônus probatório. Inteligência do art. 373, II, do CPC. Teses de força maior, onerosidade excessiva e desequilíbrio econômico-financeiro, decorrentes da pandemia de COVID-19, que importam inovação recursal, a afastar sua apreciação nesta instância. Prejuízos decorrentes da crise sanitária que, de todo modo, não foram demonstrados. Induvidoso que o autor, nesse contexto, a ultrapassar o mero dissabor/aborrecimento, sofreu objetivamente dano moral, que também se projeta in re ipsa, como no objetivo dano evento dos italianos. Prejuízo anímico que advém da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso, corolário do desvio produtivo. Interessa é que à frustração do consumidor de deparar-se com produto/serviço viciado/defeituoso não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver problema a que não deu causa, ou seja, que a perda do tempo útil enseja ofensa à incolumidade psíquica e à dignidade do sujeito vulnerável, a ultrapassar o mero inadimplemento contratual. Diretriz do STJ. Liquidação em R$ 5.000,00. Razoabilidade. Sucumbência majorada, com o respeito à justiça gratuita concedida ex nunc. Recurso desprovido, com observação.